Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. CULPA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
4. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
5. A instrução processual demonstrou a ocorrência de erro médico consistente na conclusão de óbito embrionário com base em exame que, equivocadamente, não detectou batimentos cardíacos do feto.
6. O contexto fático comprovou que a conclusão do médico que atendeu a Autora no Hospital Réu quanto ao óbito fetal foi precipitada e que esse transmitiu a notícia à gestante como fato consumado, adiantando-se em esclarecer as condutas seguintes a serem adotadas com relação ao feto.
7. A compensação pecuniária decorrente de erro médico deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.